Tribunal: STF
Processo: HC 198576
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ADOTADA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.